Tribunal: TJES
Processo: 5006453-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006453-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006453-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DE LOURDES DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DES. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MARIA DE LOURDES DA SILVA

contra a r. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita postulados pela Agravante, nos autos da "Medida de Busca e Apreensão", registrada sob n. 5013994-32.2021.8.08.0048, ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A.

Em suas razões (ID n. 2962047), a Agravante argumenta que acostou aos autos documentos que indicassem a sua situação de hipossuficiência financeira, com apresentação da declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, no entanto, o juízo
a quo
indeferiu o

benefício da gratuidade de justiça sob o argumento de que a relação processual discute contrato para aquisição de veículo com cláusula de alienação fiduciária.

Decisão proferida no ID n. 3033055, que deferiu a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no ID n. 3208840, em que o Agravado defendeu, em síntese, a manutenção da decisão recorrida.

Em sequência (ID n. 3493658), foi proferido despacho que determinou a intimação das partes para manifestação sobre o acordo celebrado nos autos de origem.

Em atendimento ao pronunciamento supra, a Agravante informa que persiste o interesse recursal (ID n. 3661668), ao passo que o Agravado alega que o recurso perdeu está prejudicado (ID n. 3681490).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 24 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006453-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DE LOURDES DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DES. SUBSTITUTA
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MARIA DE LOURDES DA SILVA

contra a r. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita postulados pela Agravante, nos autos da "Medida de Busca e Apreensão", registrada sob n. 5013994-32.2021.8.08.0048, ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A.

Em suas razões (ID n. 2962047), a Agravante argumenta que acostou aos autos documentos que indicassem a sua situação de hipossuficiência financeira, com apresentação da declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, no entanto, o juízo
a quo
indeferiu o

benefício da gratuidade de justiça sob o argumento de que a relação processual discute contrato para aquisição de veículo com cláusula de alienação fiduciária.

O Agravado, por seu turno, defende que deve ser mantido o indeferimento do benefício da justiça gratuita (
ID n. 3208840).

Pois bem.
A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em averiguar a alegada hipossuficiência da Agravante, de modo a fazer jus aos benefícios da justiça gratuita.

Em primeiro lugar, esclareça-se que, não obstante haver notícia de que as partes celebraram acordo na origem, verifica-se que não houve a respectiva homologação. Diante da pendência da análise sobre a validade da avença firmada em primeiro grau e considerando que a homologação deve ser feita pelo juízo
a quo
em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, a existência de transação entre as partes, por si só, não prejudica o exame deste recurso. Passo, portanto, ao exame do mérito recursal.

Compulsando os autos, entendo que não há motivos para se modificar o entendimento já apresentado quando da análise da antecipação de tutela recursal pelo Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves (ID n. 3033055).

Analisando a decisão vergastada, observo que o juízo
a quo,
após analisar os documentos colacionados, indeferiu o benefício da justiça gratuita, sob o seguinte fundamento:

Muito embora a parte requerida esteja assistida pela Defensoria Pública, verifico que a mesma apresentou contrato com cláusula de alienação fiduciária, pactuado em 28 de janeiro de 2021, com 48 parcelas mensais no valor de R$ 918,72, o que por si só descaracteriza a condição de hipossuficiência para pagamento das custas da reconvenção.

Sabe-se que
a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai
dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os documentos apresentados,
vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que a Agravante ostenta a hipossuficiência alegada, sobretudo se considerado que percebe renda mensal líquida no importe de pouco mais de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais, conforme evidencia o demonstrativo de pagamento de salário constante no ID n. 2962050.

Nesses termos, o contrato em discussão nos autos, por si só, não é suficiente para afastar a alegada pobreza nos termos da lei, notadamente em análise do conjunto documental apresentado, que evidenciam o valor salarial percebido mensalmente pela Agravante.

Convém ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte Agravante corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela. Nesse sentido, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AFRONTA AO ART. 99, §2º DO CPC/15. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - Extrai-se das novas disposições a respeito da gratuidade da justiça que ainda há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, sendo esta relativa eis que o magistrado poderá afastá-la quando verificar a presença de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos, conforme redação do §2º do art. 99 do CPC. 2 - A Decisão agravada é nula na forma do art. 489, §1º inc. II do CPC/15, bem como afrontou as disposições do art. 99 do mesmo diploma processual. Desse modo, não tendo sido apresentados elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do agravante, mas sim, tendo ele feito prova às fls. 62/68 de que aufere renda mensal aproximada de apenas R$1500,00 (um mil e quinhentos reais), cumpre deferir-lhe o benefício da gratuidade da justiça. 3 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001227-44.2019.8.08.0007; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/10/2019; DJES 21/10/2019)

Diante do exposto, ao contrário do que apresentado na decisão de origem, os elementos apresentados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006453-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DE LOURDES DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DES. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3. O fato de ter celebrado contrato para aquisição de veículo, por si só, não desconstitui a presunção relativa de hipossuficiência prevista em lei.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.